Tribunal: STF
Processo: ARE 1509942
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SEM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM NOTA SUFICIENTE PARA FIGURAR NAS MODALIDADES DE AMPLA CONCORRÊNCIA E DE COTISTA. ELIMINAÇÃO DO POSTULANTE DO CERTAME. NÃO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJCE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO DE SER REINTEGRADA À LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XXVII do art. 22, os §§ 1º e 2º do art. 24, o § 1º do art. 25, os incs. I e II do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República e o decidido no julgamento do Tema 485 da repercussão geral.



    Afirma que, “no entendimento da Corte Suprema, é justa e constitucional a eliminação do candidato que se declare falsamente ser beneficiário da ação afirmativa e atinge, de forma ampla, a própria participação do candidato no certame e não apenas a concorrência no número de vagas destinadas às cotas. Trata-se de instrumento gravoso, mas proporcional, apto a desestimular a igualmente gravosa conduta desleal” (fl. 7, e-doc. 8).



    Assevera que, “sob o pretexto de manter a sentença que garantiu ao autor o direito de permanecer no certame, não obstante tenha sido eliminado na heteroidenticação, nada mais fez o Tribunal a quo do que intrometer-se indevidamente na esfera administrativa, mediante o desempenho de funções que só cabem à Banca Examinadora. Na verdade, acabou por funcionar como verdadeira instância revisora de exames de concurso público, extrapolando, pois, a sua competência constitucionalmente traçada” (fl. 8, e-doc. 8).



     E complementa que, “nesta linha de raciocínio, conclui-se que há violação direta e literal ao art. 2º da Constituição Federal, dispositivo político que abriga o irrenunciável Princípio da Separação dos Poderes. Por outro lado, a decisão do TJCE é desarrazoada e ofensiva ao princípio da isonomia, ao dar ao candidato Recorrido o privilégio de ‘pular’ etapa do certame, preterindo todos aqueles que obtiveram êxito na fase de heteroidenticação porque são, de fato, pessoas negras (pretas ou pardas). Tal conduta afronta, inclusive, o princípio da moralidade, vez que se estará concedendo um favorecimento a candidato em detrimento dos demais” (fl. 8, e-doc. 8).



    Pede “que esse colendo Supremo Tribunal Federal digne-se em conhecer o presente Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento, para, reconhecendo a ofensa aos dispositivos constitucionais citados, quais sejam, artigos 2º, 5º, caput, 22, XXVII e 24, §§ 1º, 2º e 25, § 1º, 37, I e II da Constituição Federal, além de afrontar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41 e no RE 632.853, Tema 485 da Tabela de Repercussão Geral, reformar o acórdão local e julgar improcedente a demanda” (fl. 10, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    4. Neste agravo, o agravante afirma que, “uma vez demonstradas, pelo Estado, então agravante, as razões que entende suficientes para a configuração da repercussão geral, não poderia a corte local – em decisão monocrática, repise-se – decidir, tão e simplesmente que a matéria não tem repercussão geral, ainda que sob o pretexto da Súmula 284 do STF” (fl. 5, e-doc. 10).



    Aduz que, “apesar de fazer constar os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, o Presidente da Turma recursal olvidou de fundamentar a decisão. Não se trata de fundamentação deficiente. Trata-se, na verdade, de fundamentação inexistente, o que impede, inclusive, que o ente público possa impugnar tal questão” (fl. 5, e-doc. 10).



    Sustenta ser “nítida a desnecessidade de reanálise de fatos e provas, posto que o acórdão registra a linha dos acontecimentos processuais e materiais que dão azo à aplicação da norma constitucional objeto do Recurso Extraordinário (moldura fática)” e que “a matéria discutida versa exclusivamente sobre ofensa a dispositivos constitucionais” (fl. 6, e-doc. 10).



    Pede “seja recebido e processado o presente AGRAVO, sendo, ao final, DADO-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, para o fim de determinar o conhecimento e consequente provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegada contrariedade ao inc. XXVII do art. 22, aos §§ 1º e 2º do art. 24 e ao § 1º do art. 25 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem, tampouco os embargos de declaração opostos (e-doc. 6) comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITCMD. Exigibilidade. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.511.202-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo a matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    7. Em relação à suposta contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, nota-se que o julgado recorrido não declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 17.432/2021 ou deixou de aplicá-la com base em fundamento constitucional. O Tribunal de origem apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inexistindo, portanto, a alegada afronta à cláusula da reserva de Plenário. Confira-se:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reenquadramento funcional. Violação ao art. 97 da Constituição Federal. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.513.494-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    8. A Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata de Ação de Obrigação de Fazer aforada pelo requerente em face dos requeridos, nominados na exordial, onde deduziu pretensão no sentido de que lhe seja assegurado o direito de prosseguir no concurso público para o provimento do cargo de Soldado-PM, regrado pelo Edital nº 01/2021, tendo sido aprovado em ambas listas, na de cotistas e na de ampla concorrência, ou subsidiariamente na lista dos cotistas, em razão de ter ocupado a 73º colocação de 340 vagas destinadas a negros/pardos, e a 493º colocação de 1.360 vagas destinadas a ampla concorrência. 



    Insurge-se o recorrente, alegando inocorrência de ilegalidade e da vinculação ao edital, e a impossibilidade de revisão do mérito dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    Aduz, o recorrente, que a intervenção do Poder Judiciário nas avaliações dos concursos públicos somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, quando se observa erro grosseiro ou flagrante ilegalidade.



    No caso em preço, a parte autora optou por concorrer às vagas destinadas as cotas raciais, mas comprovou com ampla documentação que, de acordo com sua classificação no concurso, logrou êxito em ser aprovado também nas vagas de ampla concorrência, e que assim não poderia ser eliminado totalmente do concurso, salvo comprovada falsidade da autodeclaração do candidato, o que não foi sequer levantado como fundamento de indeferimento pela Administração Pública.



    Assim, conforme precedentes das Câmaras de Direito Público do TJCE, firmados nos casos em que se discute a possibilidade de permanência em concurso público, nas vagas de ampla concorrência, de candidato eliminado de vagas reservadas a políticas afirmativas: (...).



    In casu, a parte requerente obteve nota suficiente para figurar na lista de ampla concorrência, sendo forçoso reconhecer que tanto a Lei Federal 12.990/2014 quanto a Lei Estadual 17.432/2021 preveem que os candidatos negros poderão concorrer tanto às vagas reservadas quanto às vagas destinadas à ampla concorrência.



    Portanto, autoriza-se a intervenção judicial, não se detectando malferimento aos postulados da isonomia e da separação de poderes, por não se tratar de insurgência referente a questões de oportunidade e conveniência, mas contra matéria diretamente relacionada à legalidade do ato praticado.



    Outrossim, da análise das documentações anexa aos autos, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória. Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresentam intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora.



    Portanto, deve ser assegurado ao candidato o direito de prosseguir no concurso público nas vagas destinadas à ampla concorrência” (fls. 2-4, e-doc. 5).



    9. O agravante sustenta que, ao permitir que o candidato inscrito pelas cotas raciais e desclassificado do concurso público prossiga no certame porque teria obtido aprovação nas vagas de ampla concorrência, a Turma Recursal estaria afrontando o art. 2º da Constituição da República. 



    Todavia, na origem, o órgão julgador concluiu “não se tratar de insurgência referente a questões de oportunidade e conveniência, mas contra matéria diretamente relacionada à legalidade do ato praticado” por não ter sido esclarecido “de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória” (fl. 4, e-doc. 5).



    A revisão do julgado demandaria a análise da legislação infraconstitucional, Lei n. 12.990/2014 e Lei estadual n. 17.432/2021, e do conjunto probatório constante dos autos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação local e das cláusulas do edital do certame, o que inviabiliza o extraordinário com base nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF, respectivamente. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.360.768-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “Direito Administrativo. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Comissão avaliadora. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 e 454/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.476.960-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    10. Ademais, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário” (ARE n. 1494356-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.10.2024). Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXAME DE ORDEM. PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.430.592-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora